Tribunal: TJDFT
Processo: 0008837-33.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 500 DO STF (RE 657.718/MG). DISTINGUISHING. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA.
1. O acórdão paradigma oriundo do julgamento do RE 657.718/MG (tema 500) fixou a seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”
2. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do precedente em questão, o Estado não está obrigado a fornecer medicamentos experimentais, não registrados na ANVISA, salvo em casos excepcionais, o que difere do caso concreto em apreço (distinguishing), onde o fármaco requerido possui registro na referida agência reguladora, afastando, portanto, a aplicação do entendimento constante do recurso paradigma.
3. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.